Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-55.2020.8.11.0053
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001163-55.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAYANI PATRICIA DE MORAES DA COSTA - CPF: 061.119.781-28 (APELANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), DAYANI PATRICIA DE MORAES DA COSTA - CPF: 061.119.781-28 (APELADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
E
RECURSO
ADESIVO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OFERTA DE CURSO TÉCNICO SEM AUTORIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO PERANTE O CONSELHO PROFISSIONAL –
PREJUÍZOS –
ATO ILÍCITO CAR
A
CTERIZADO –

REPARAÇÃO CIVIL – DANO M
ATERIAL – CABIMENTO – REEMBOLSO DO VALOR PAGO – DANO M
ORAL –
MANUTENÇÃO -
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO – RECURSO
ADESIVO
DESPROVIDO.

1.
O oferecimento de curso técnico sem a devida autorização do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar a condenação da instituição de ensino a ressarcir à aluna todos os valores pagos,

de forma simples,
pois a inexistência de autorização
não permite o aproveitamento das disciplinas cursadas em razão da impossibili
dade
de transferência para outra instituição de ensino.

2.
A
demais
, a ausência de autorização junto ao Conselho Estadual de Educação
impede

o registro do profissional perante o órgão de classe, o que inviabiliza o exercício
da profissão
.

3.
Existindo comprovação de prejuízo que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, estará caracterizado o dano moral indenizável, por estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil por danos morais.

4. Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos pela autora
DAYANI PATRICIA DE MORAES DA COSTA
e pela parte requerida
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
,

contra a
sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
,

a qual

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para (ID
234372416
):

a)
Declarar rescindido o contrato entabulado pelas partes;

b)
Condenar a requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês a incidir desde a
prolação
da sentença;

c)
Condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios de sucumbência no valor equivalente a 10% do valor da causa.

Inconformada com o deslinde do feito, recorre
a
parte

autora

DAYANI PATRICIA DE MORAES DA COSTA
no ID 234372418
,
sustenta a parte autora, ora apelante, que a sentença deve ser parcialmente reformada, ao argumento de que
restou comprovado nos autos que a conduta praticada pela instituição de ensino lhe causou prejuízo financeiro, já que lhe ofertou um curso técnico em enfermagem sem a devida autorização.

Assevera que embora a instituição de ensino tenha ministrado aulas contratadas, as disciplinas cursadas não poderão ser aproveitadas pela apelante já que a ausência de autorização impede que a aluna solicite sua transferência para outra instituição, assim como impossibilita que as disciplinas cursadas sejam aproveitadas em outra instituição de ensino.

Esclarece que a oferta do curso técnico em enfermagem sem a devida autorização para funcionamento em Santo Antônio do
Lerverger
/MT evidencia a má-fé da instituição de ensino a ensejar o ressarcimento do valor desembolsado em dobro.

Ressalta que é dever dos fornecedores de serviços educacionais
colocar
no mercado serviço de qualidade e que seja adequado para os fins que dele razoavelmente se espera,
motivo pelo qual
a omissão proposital
acerca da inexistência de autorização caracteriza vício de qualidade do serviço a ensejar a condenação da apelada a restituir o valor
desembolsado pela apelante na forma dobrada a título de indenização por danos materiais, conforme parágrafo único do artigo 42 do CDC
.

Defende ainda que a incidência dos juros deve ser a partir da citação e não da data da sentença, nos termos do que dispõe o artigo 405 do Código Civil.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a
sentença seja reformada para condenar a
instituição de ensino a restituir os valores pagos pela apelante em dobro
por estar comprovada a
má-fé, além de que os juros incidam sobre a indenização por danos morais desde a citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
234372430
).

No recurso adesivo, o

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI
–
ME
(
ID
234372431
)
aduz
que o grande paternalismo que envolve o direito consumerista não pode se sobrepor aos ditames legais, pois a Resolução Normativa nº 001/2014 do Conselho Estadual de Educação/MT autoriza que as instituições de ensino privado iniciem suas atividades 180 dias após o pedido de autorização
, assim como o artigo 63 da Portaria Normativa nº 40 do Ministério da Educação
.

Afirma que antes de ofertar o curso técnico em enfermagem, cercou-se das cautelas necessárias
,
tendo sido observado o prazo
legal para o seu início, contado da data do pedido de autorização junto a
o Conselho Estadual de Educação/MT.

Defende que não pode ser penalizada pelo exercício de vontade da
autora
que optou por
abandon
ar
o curso antes de sua conclusão,
buscando a resolução do contrato, pois houve o efetivo cumprimento da prestação do serviço educacional.

Menciona que não há nos autos nenhum indício de que a instituição de ensino tenha causado à autora algum constrangimento a
ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mesmo porque meros dissabores não são indenizáveis.

Assim, requer o provimento do recurso para que
seja reformada
a
sentença de modo a ser reconhecida e declarada a total ausência de responsabilidade da instituição de ensino pelos supostos danos suportados pela autora com a, consequente, improcedência da pretensão autoral.

Não sendo este o entendimento, requer o provimento do recurso para que seja reduzida a indenização por danos morais,
pois fixada em valor
elevado, além de que os juros e a correção monetária incidam a partir da prolação do acórdão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
234372434
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora matriculou-se no curso técnico de Enfermagem na unidade situada no Município da Santo Antônio do Leverger/MT em
26/02
/2019,
data de início das aulas presenciais, motivo pelo qual
iniciou o curso de imediato
, muito embora conste no contrato que a data de ingresso
tenha sido em 19/04/2019
(ID 234373198).

Em sua inicial (ID
234373198
) aleg
ou
que o contrato de prestação de serviços educacionais previa duração de 02 (dois) anos, com valor total de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais),
a ser pago em
25 (vinte e cinco)
parcelas
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com vencimento todo dia 20 de cada mês.

Aduz que no início do 3º semestre do curso, em meados de fevereiro de 2020, a Coordenadora Pedagógica Sra. Célia Maria de Moraes
Steli
, informou aos alunos que o curso se prolongaria por mais um semestre, visto que o MEC não havia aceitado as provas
por eles realizadas
, alegando que possuíam baixo conhecimento para a formação, motivo pelo qual o 1º semestre não teria validade.

Afirm
ou
que diante de tal informação, os alunos do curso técnico em Enfermagem começaram a desconfiar da instituição de ensino já que todos os cursos possuem data de início e término, além de que tendo sido aprovados nas matérias anteriores, não haveria motivos para que fosse necessária a realização de mais um semestre.

Relat
ou
que em razão da desconfiança, uma das alunas do curso se dirigiu até a SEDUC para verificar se a referida instituição de ensino estava
devidamente registrada
para funcionamento,
além de ter pesquisado
no site do Ministério da Educação se a
requerida possuía
o credenciamento necessário para funcionamento e oferta do curso.

Narr
ou
que para a surpresa de todos
,
a SEDUC
informou
que a requerida não possuía autorização para oferta do Curso Técnico em Enfermagem, que inclusive havia uma solicitação de oferta para este curso apenas para a cidade de Cuiabá/MT, inexistindo qualquer pedido de funcionamento e oferta do curso na cidade de Santo Antônio do Leverger/MT.

Mencion
ou

que a
SEDUC informou
ainda
que
a
solicitação de oferta para a cidade de Cuiabá/MT havia sido indeferida em razão de a instituição de ensino não preencher todos os requisitos necessários exigidos pela legislação.

Afirmou que
diante da inexistência de autorização para oferecer o curso em Santo Antônio do Leverger/MT, somado ao fato de que
os
certificados
eventualmente emitidos não teriam validade em razão da total
irregularidade da instituição de ensino

não viu motivos para continuar o curso, tampouco pagando as mensalidades.

Citou já ter efetuado o pagamento de 13 parcelas
que
totalizaram R
$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais)
, além de ter adquirido um
aparelho de pressão por R$ 104,40 (cento e quatro reais e quatro centavos) que
apesar de ter sido exigido
nunca foi utilizado.

Assim, diante da publicidade enganosa da instituição de ensino que atraiu os consumidores sabendo da inexistência de autorização para a oferta do curso, omitindo deliberadamente tal informação, a autora ingressou com a presente demanda
requerendo:

a)
A declaração de nulidade do contrato entabulado pelas partes;

b)
A condenação da requerida a restituir em dobro o valor desembolsado
, devidamente corrigido e atualizado;

c)
A condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
;

d) A condenação da requerida ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade;

e)
A expedição de ofício ao Ministério Público para apuração das irregularidades praticadas pela requerida.

Após o regular tr
â
mite processual
,
sobreveio a sentença de parcial procedência, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do
C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o documento de ID
234372366
comprova que o pedido de autorização para
oferta do curso de enfermagem
no Município de Cuiabá/MT
foi
negado, vejamos:

O documento de ID
234372364 também comprova que
a solicitação de autorização para oferta do curso técnico de Enfermagem foi indeferid
a
, conforme decisão proferida
pelo Conselho Estadual de Educação
/MT
no parecer de nº 30/2019,
vejamos:

Analisando a documentação que instruiu a contestação
,
verifica-se que
a instituição de ensino
demonstrou
que houve o protocolo de novo pedido
para oferta do curso técnico em Enfermagem
, o qual foi aprovado em 07/07/2020
,
porém,

a autorização concedida
se restringe
ao Município de Cuiabá/MT, conforme
decisão proferida
no parecer de nº 126/2020
do Conselho estadual de Educação
:
(ID
234372406
).

Extrai-se ainda do documento de
ID 234372406
que a solicitação realizada pela instituição de ensino à Secretaria de Educação Estadual
no p
arecer de nº 126/2020
foi formulado
para a oferta do curso técnico de enfermagem apenas no Município de Cuiabá, além de comprovar que sua aprovação se deu em 07/07/2020 depois de cumpridas todas as exigências como a aquisição de equipamentos, contratação de seguro obrigatório e termo de convênio formalizado para a realização do estágio supervisionado obrigatório.

O mesmo
se verifica do
Ato Regulatório do Curso juntado aos autos no ID
234372407
, no qual consta
que a instituição de ensino possui autorização apenas para ofertar e ministrar o curso técnico em enfermagem no Município de Cuiabá/MT.

Desta forma, evidente que
a oferta e a realização do curso no Município de Santo Antônio do Leverger/MT se deram
forma irregular,
sem a devida e necessária
autorização
do Conselho Estadual de Educação
.

Portanto, correta a sentença que declarou rescindido o contrato de prestação de serviço entabulado entre os litigantes, pela falta de regularidade junto à Secretaria Estadual de Educação.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que a simples oferta o curso técnico sem a devida autorização enseja a rescisão contratual com a consequente devolução dos valores despendidos pela parte autora, pois formalizado um contrato de prestação de serviço que jamais alcançaria
o fim esperado, qual seja, a emissão do certificado de conclusão de curso devidamente reconhecido para inscrição junto ao Conselho de Classe – CORE, de modo a viabilizar o regular exercício profissional.

Portanto, a irresignação da parte autora deve ser acolhida para reformar a sentença neste ponto, de modo a condenar a instituição de ensino a restituir à autora todos os valores despendidos
, devidamente corrigido e atualizado
.

Tendo em vista que os comprovantes de pagamento juntados aos autos no ID
234372355

demonstram que a parte autora pagou à instituição de ensino a quantia de R$
3.839,00
(três mil
oitocentos e trinta e
nove reais
), a requerida deverá restituir o respectivo valor à parte autora
na forma simples
.

Isto porque,
a
pesar dos fatos negativos, a cobrança não foi indevida já que houve a contratação do serviço, tendo sido ministradas pela requerida as aulas referentes ao curso.

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto
para condenar a instituição de ensino ao pagamento
do valor desembolsado pela autora na forma simples, devidamente corrigido pelo INPC
da data de cada desembolso
e juros de mora de 1% ao mês
da data
da citação.

Com relação ao dano moral
,
h
á que se destacar que a instituição de ensino anunciava em suas redes sociais que o curso
técnico em Enfermagem
era credenciado junto ao MEC, em flagrante violação
à
boa-fé, conforme imagem ilustrativa abaixo colacionada (ID
234372360
).

Aliás, as conversas de
chat
juntadas aos autos no ID
234372361
também comprovam que a instituição de ensino atuou de forma enganosa, pois quando questionada na rede social
,
respondia que o curso era autorizado pel
o MEC e credenciado
pelo Conselho
Estadual de Educação
, conforme imagem ilustrativa abaixo.

Desta forma, resta caracterizada a prática de ato ilícito pela instituição de ensino que ofertou de forma irregular um serviço que jamais alcançaria sua finalidade em total prejuízo aos consumidores, o que sem dúvida preenche os requisitos ensejadores da reparação civil
.

Portanto,
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
deve ser mantida
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no
âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

In
casu
, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Portanto,
mantenha inalterada a sentença neste ponto
.

Com relação ao termo inicial de incidência dos juros sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral
,
tratando-se de ilícito contratual, o termo inicial dos juros é a data da citação, nos t
er
mos do que dispõe o artigo 405 do Código Civil.

Diante do exposto
,
a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para que os juros incidam sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais a partir da citação.

Ante o exposto
,
dou
parcial
provimento ao recurso
interposto pela autora para condenar a instituição de ensino a devolver o valor pago pela aluna, qual seja,
R$ 3.839,00 (três mil oitocentos e trinta e nove reais)
, montante este devidamente corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de determinar que os juros incidam sobre a condenação ao pagamento de danos morais a partir da citação.

Ainda,
nego provimento
o
recurso
interposto pela instituição de ensino.

Em consequência, condeno a instituição de ensino ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15,
elevo os honorários advocatícios fixados em mais 5%
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024